Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL. INTERESSE DE MENOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO PROCESSUAL. APÓS A CONTESTAÇÃO.
1. A competência para o processamento de Ação Anulatória de Escritura Pública de União Estável, ainda que envolva interesse de menor, é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. A incompetência relativa somente pode ser alegada pelo Ministério Público após a contestação (arts. 65, parágrafo único, e 179, inciso I, ambos do CPC/15).
3. O enunciado da Súmula no 383/STJ estabelece que, apenas em princípio, é competente o juízo do domicílio do detentor da guarda do menor para processar as ações de interesse deste. Circunstância não verificada no caso dos autos, tendo em vista que a representante legal da menor ainda não apresentou contestação.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitado.